Tribunal: STF
Processo: Rcl 44979
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA (CPC, ART. 988, § 5º, I). 



    1. O ato reclamado transitou em julgado no dia 20 de novembro de 2020, antes, portanto, da propositura desta ação reclamatória, que se deu apenas em 27 seguinte, a revelar a inadmissibilidade da reclamação (CPC, art. 988, § 5º, I).



    2. Agravo interno desprovido.